Tribunal: TJBA
Processo: 8011928-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011928-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, COLUMBANO FEIJO

APELADO: KATIA LOPES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
COLUMBANO FEIJO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PROCEDIMENTO PÓS-BARIÁTRICO. NATUREZA REPARADORA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELO DA OPERADORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por KATIA LOPES DE OLIVEIRA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a operadora de plano de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico reparador complementar à cirurgia bariátrica, e rejeitando o pleito de indenização por danos morais. O autor busca a reforma da sentença para inclusão da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00. A operadora pretende a improcedência total dos pedidos, sob o argumento de exclusão contratual e alegação de caráter estético das cirurgias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a operadora do plano de saúde está obrigada a custear os procedimentos cirúrgicos complementares à cirurgia bariátrica, em razão da alegação de exclusão contratual e suposta natureza estética das intervenções;
(ii) analisar a configuração do dano moral em decorrência da negativa de cobertura e a fixação de eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, conforme
Súmula 608 do STJ
, prevalecendo a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de cláusulas restritivas.

4. Conforme se depreende dos documentos juntados, a Autora buscou a autorização do Plano Réu, na seara administrativa, para fins de realização do procedimentos cirúrgicos denominados Dermolipectomia abdominal, correção de diástase, suspensão de região pubiana, reconstrução de mama, lipodistrofias crurais, trocantéricas e braquiais, vide relatório médico (
ID 70109161
), em decorrência da realização anterior de gastroplastia redutora, a conhecida cirurgia bariátrica.

5. O STJ, no julgamento do Tema 1.069, fixou a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-cirurgia bariátrica, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida, desde que indicadas por médico assistente.

6. O procedimento solicitado pela autora tem natureza terapêutica e visa corrigir sequelas decorrentes da cirurgia bariátrica, como demonstrado por laudos médicos e psicológicos, não se tratando de intervenção meramente estética. (
ID 70109162
)

7. A ausência do procedimento no rol da ANS não exime a operadora do plano de saúde da cobertura, considerando a necessidade clínica comprovada.

8. A recusa injustificada ao custeio de procedimento reparador agrava o sofrimento do usuário, já fragilizado pela condição de saúde, caracterizando dano moral indenizável.

9. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais é adequado, proporcional e em consonância com precedentes do STJ e do TJBA, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Os honorários advocatícios são majorados, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do autor provido. Recurso da operadora desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É obrigatória a cobertura por plano de saúde de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica, como parte do tratamento da obesidade mórbida, independentemente de exclusão contratual ou ausência no rol da ANS.

2. A negativa injustificada de cobertura de procedimento essencial ao tratamento do consumidor configura dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e III, 14 e 51, IV; CPC/2015, art. 85, § 11º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, II, e 35-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069, REsp nº 1870834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1886340/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.05.2021; TJ-BA, APL nº 0570210-16.2014.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 26.04.2021.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8011928-85.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos e apelados
KATIA LOPES DE OLIVEIRA
e
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos recursos de apelação, e,
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO DO AUTOR
, bem como
NEGAR PROVIMENTO

AO APELO DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA